Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da Certidão lavrada à pág. 35508257 - Pág. 1, fornecendo o endereço completo da Agravada, a fim de viabilizar a sua intimação nos presentes autos. No caso desta ter constituído advogado nos autos principais, que seja juntada cópia do referido instrumento de mandato, para fins de sua intimação por meio de publicação em órgão oficial (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator